Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-16.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NAS PERDAS. APORTES COMPROVADOS. DESPESAS REALIZADAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR APORTADO PELO SÓCIO PARTICIPANTE. CABIMENTO.
1. Na liquidação de sociedade em conta de participação, devem ser observadas as normas relativas à prestação de contas (CC, art. 996).
2. Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples (CC, art. 996). Assim, salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas (CC, art. 1.007).
3. O sócio ostensivo deve restituir o valor aportado pelo sócio participante no mesmo percentual das despesas indevidas em relação ao total de despesas realizadas.
4. Recurso conhecido e não provido.